Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008729-60.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO WIDAL GARCIA FILHO - CPF: 467.750.211-00 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos. contrato de seguro. alegação de incompletude na entrega dos documentos. impossibilidade. ausência de indicação específica dos itens faltantes. exibição considerada suficiente.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Ação de Exibição de Documentos, visando compelir os Requeridos à apresentação de todos os documentos contratuais e administrativos relacionados a apólices de seguro. O Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas considerou cumprida a obrigação de exibir diante da juntada espontânea de documentos com a contestação.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação parcial de documentos pela parte Requerida configura inadimplemento da obrigação de exibir, justificando nova intimação com imposição de multa e ampliação da condenação.

iii. razões de decidir

3. A aAção de Exibição de documentos tem natureza satisfativa e visa garantir à parte o acesso a documentos essenciais à defesa de seu direito, quando estejam sob posse da parte contrária.

4. Os documentos apresentados nos autos, incluindo condições gerais do seguro, apólices, certificado e resposta aos sinistros, atendem substancialmente ao pedido formulado, sendo suficiente o cumprimento da obrigação.

5. A alegação de incompletude feita pelo Apelante é genérica, sem indicação objetiva dos documentos supostamente ausentes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido recursal.

6. O Apelante foi oportunamente intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados, mas não impugnou sua suficiência nem apontou falhas específicas, sendo inviável nova ordem de exibição.

7. A aplicação de multa cominatória pressupõe inadimplemento da obrigação de fazer, o que não se verifica, uma vez que a documentação essencial foi entregue.

8. A inversão do ônus da prova, ainda que cabível em relações de consumo, não afasta o dever da parte de indicar minimamente o objeto da controvérsia.

9. Inexiste ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade jurisdicional, pois o Autor teve assegurado o pleno exercício do direito de ação, obteve sentença de procedência e acesso aos documentos requeridos.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrega substancial de documentos pela parte Requerida em ação de exibição supre a obrigação de exibir, afasta a necessidade de nova intimação, quando o Autor não demonstra de forma objetiva a ausência de itens relevantes. 2. A alegação genérica de incompletude documental, desacompanhada de impugnação específica e tempestiva, não justifica nova ordem de exibição nem imposição de multa. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de indicar com precisão os documentos cuja ausência alega.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396, 397, 398 e 400.;

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 5106002-33.2019.8.13.0024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9a Câmara Cível, j. 09.04.2024, pub. 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008729-60.2024.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renato Widal Garcia Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, contudo, deixou de determinar a exibição dos documentos porquanto já encartados aos autos. Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença incorreu em erro ao presumir o cumprimento integral da obrigação, pois os documentos foram apresentados de forma parcial pelos Apelados.

Afirma que a omissão na exibição total viola o art. 396 do CPC e o art. 6o, III, do CDC, configura inadimplemento parcial e compromete o direito do consumidor à informação e à efetividade da tutela jurisdicional, motivo pelo qual entende necessária nova intimação da parte Ré para exibição integral, sob pena de multa (art. 400 do CPC).

Argumenta que a sentença violou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da jurisdição (art. 5o, LV e XXXV, da CF), ao desconsiderar as omissões específicas apontadas e afirmar, de forma genérica, que os documentos já haviam sido apresentados.

Acentua que o ônus da prova foi invertido de forma equivocada, pois o dever de exibir recai sobre a parte que detém os documentos.

Invoca o art. 6o, VIII, do CDC, destacando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e a necessidade de aplicação da inversão probatória em seu favor.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompletude da exibição de documentos e determinada a apresentação integral dos itens faltantes, com imposição de multa diária.

Contrarrazões no Id. 312153398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Renato Widal Garcia Filho
ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face de
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Na petição inicial, explicitou que contratou junto às Requeridas dois seguros de vida, vinculados às apólices n. 95378 e no 95765, que previam cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, entre outras.

Posteriormente, o Autor desenvolveu diversas enfermidades (CIDs M50.1, M54.2, R20.2, M50.3, M19.8, R20.1, M54.5, M54.4, M51.1), relacionadas ao trabalho, que lhe causaram incapacidade total e permanente. Em razão disso, solicitou às Requeridas o pagamento da indenização securitária, mas teve o pedido indeferido.

Após a negativa, o Autor buscou obter, sem sucesso, cópias das apólices e demais documentos contratuais para instruir eventual ação de cobrança.

Seguiu dizendo que, diante da omissão das empresas, enviou notificação extrajudicial em julho/2024, concedendo 48h para a apresentação de todos os processos administrativos e documentos relacionados aos seguros em seu nome, mas não recebeu qualquer resposta.

Com esses argumentos, requereu que as Requeridas sejam compelidas a apresentar todos os processos administrativos referentes aos sinistros, bem como propostas de contratação, certificados, condições gerais e apólices completas, sob pena de multa diária.

O Juiz singular deferiu o pedido de exibição documental, nos termos do art. 396 e art. 397 do CPC, a fim de que as Requeridas apresentem os respectivos documentos elencados na inicial ou, responda no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil.

Após contestação e réplica, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, contudo, deixou de determinar a exibição dos documentos porquanto já encartados aos autos. Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado,
Renato Widal Garcia Filho
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença incorreu em erro ao presumir o cumprimento integral da obrigação, pois os documentos foram apresentados de forma parcial pelos Apelados.

Afirma que a omissão na exibição total viola o art. 396 do CPC e o art. 6o, III, do CDC, configura inadimplemento parcial e compromete o direito do consumidor à informação e à efetividade da tutela jurisdicional, motivo pelo qual entende necessária nova intimação da parte Ré para exibição integral, sob pena de multa (art. 400 do CPC).

Argumenta que a sentença violou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da jurisdição (art. 5o, LV e XXXV, da CF), ao desconsiderar as omissões específicas apontadas e afirmar, de forma genérica, que os documentos já haviam sido apresentados.

Pondera que o ônus da prova foi invertido de forma equivocada, pois o dever de exibir recai sobre a parte que detém os documentos.

Invoca o art. 6o, VIII, do CDC, destacando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e a necessidade de aplicação da inversão probatória em seu favor.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompletude da exibição de documentos e determinada a apresentação integral dos itens faltantes, com imposição de multa diária.

É cediço que a ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa e tem por finalidade propiciar à parte interessada o acesso a documentos essenciais à defesa de seu direito, quando tais documentos estejam em poder da parte contrária ou de terceiro.

O escopo é garantir a plenitude do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica no processo, viabilizando, inclusive, o ajuizamento de futura demanda principal.

No caso concreto, o Apelante ajuizou a ação com o objetivo de compelir os Apelados à apresentação integral de documentos relacionados aos contratos de seguro que celebrou, vinculados às apólices de n. 95378 e 95765. Postulou, de forma expressa, a exibição de todos os processos administrativos de sinistro, bem como propostas de contratação, certificados, condições gerais e apólices completas.

O Juiz sentenciante julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do Apelante à obtenção da documentação, mas deixou de renovar a ordem de exibição dos documentos, porquanto já juntados espontaneamente pelas Apeladas nos autos, considerando assim alcançado o fim colimado da ação.

Da análise dos documentos apresentados pela Apelada Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. extrai-se: i) condições gerais do seguro prestamista no Id. 312153357; ii) apólice do seguro proteção financeira automóveis no Id. 312153358; iii) resposta negativa aos sinistros n. 1609595 e 1609594 no Id. 312153359; iv) certificado de seguro no Id. 312153361. Evidente, pois, o adimplemento substancial da obrigação de exibir.

O inconformismo do Apelante se volta contra o que entende ser uma entrega parcial dos documentos, contudo, não especifica de forma clara e objetiva quais os documentos faltantes, tampouco aponta a existência ou relevância de eventuais peças ausentes para a comprovação de seu direito.

A alegação genérica, contudo, não é apta a infirmar a conclusão do Juiz de primeiro grau, que, com acerto, reconheceu que o pedido foi satisfeito com a documentação apresentada, inexistindo omissão a ser suprida ou nova ordem de exibição a ser proferida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO NÃO IMPUGNADA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE DA PROVA - DISCUSSÃO DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS COMO MATÉRIA DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. 1. Indeferido o pedido de inversão do ônus da prova por decisão interlocutória não recorrida, não cabe rediscutir a questão em recurso de apelação, por força da preclusão.
2 . A exibição incidental de documentos, como meio de prova que é, deve ser requerida de maneira específica e fundamentada, não socorrendo à parte interessada pretender, genericamente, todos os documentos da relação jurídica.
(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 5106002-33.2019.8.13 .0024 1.0000.23.351506-3/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024) (sem destaque no original).

Ademais, cumpre observar que o Apelante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados pela Seguradora e, na réplica, não indicou a ausência de qualquer documento específico, tampouco impugnou a completude do cumprimento.

O silêncio processual do Autor naquele momento processual relevante, portanto, milita em desfavor de sua alegação recursal.

No tocante à aplicação do art. 396 do CPC e dos dispositivos consumeristas invocados, tem-se que, embora a inversão do ônus da prova seja cabível nas relações de consumo, isso não exime o consumidor do ônus mínimo de delimitar os documentos que efetivamente não foram entregues, o que não ocorreu no caso.

Da mesma forma, a aplicação de multa cominatória (art. 400 do CPC) pressupõe o inadimplemento da obrigação de fazer, o que, como já demonstrado, não se verifica na hipótese.

Quanto aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da efetividade jurisdicional, não se vislumbra qualquer ofensa, uma vez que a parte autora teve garantido o pleno exercício do direito de ação, obteve sentença de procedência e, sobretudo, acesso aos documentos que pretendia visualizar.

Por fim, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, também não socorre o Apelante, pois, ainda que deferida, não o exime da obrigação de delimitar a controvérsia e demonstrar minimamente a ausência de cumprimento, sob pena de transformar o processo em instrumento de atuação genérica e impositiva, incompatível com o sistema processual vigente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não incidem a majoração dos honorários recursais pois o Recorrente não foi condenado ao pagamento da verba na Instancia de origem (Tema 1059 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025